Tribunal: TJSP
Processo: 1064918-36.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – ICMS – LEI ESTADUAL No 17.293/2020 – REVOGAÇÃO DE NORMA QUE APLICAVA ALÍQUOTA REDUZIDA A EMPRESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – FATO GERADOR PARA O ANO DE 2021 QUE FOI EXCEPCIONALMENTE DIFERIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que denegou a segurança pretendida.
2. A revogação de alíquota diferenciada é extensão da

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – ICMS – LEI ESTADUAL No 17.293/2020 – REVOGAÇÃO DE NORMA QUE APLICAVA ALÍQUOTA REDUZIDA A EMPRESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – FATO GERADOR PARA O ANO DE 2021 QUE FOI EXCEPCIONALMENTE DIFERIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que denegou a segurança pretendida.
2. A revogação de alíquota diferenciada é extensão da competência legislativa e configura majoração indireta do tributo submetendo-se à regra da anterioridade tributária nonagesimal e anual.
4. A Lei Estadual no 17.293/2020, que revogou a alíquota diferenciada que beneficiava a impetrante, deveria surtir efeitos apenas a partir de 14 de janeiro de 2021, após, portanto, a ordinária ocorrência do fato gerador do IPVA no primeiro dia década exercício.
5. Contudo, de forma excepcional e específica para as locadoras, a Lei estadual no 17.302/2020 postergou para o dia 11 de março de 2021 o fato gerador relativo a este exercício, o que atrairia a incidência da nova alíquota.
6. A meu ver, existem indícios de inconstitucionalidade material no artigo 6o da Lei estadual no 17.302/2020 que devem ser analisados pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.
Incidente de Inconstitucionalidade suscitado.